Tribunal: TJDFT
Processo: 0718859-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
RECURSO INONIMADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE CESSÃO TEMPORÁRIA DE ATIVO DIGITAL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES À SITUAÇÃO ANTERIOR. RECURSO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 104, do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, bem como observância de forma prescrita ou não defesa em lei.
2. À luz da prova dos autos, os contratos de cessão temporária de ativo digital celebrados entre as partes têm como objeto o pagamento de remuneração manifestamente incompatível com o mercado financeiro.
3. As promessas de ganhos irreais, aliadas à atuação irregular da empresa recorrida no mercado de ativos, a investigação em curso por crimes contra o sistema financeiro e a deflagração de operação policial para cumprimento de mandados de prisão dos sócios administradores, revelam o caráter ilícito do objeto do negócio jurídico, que foi engendrado com o único propósito de ludibriar clientes e captar recursos em esquema de pirâmide financeira.
4. A prática é ilegal e constitui crime contra a economia popular, conforme se extrai do art. 2o, IX, da Lei de Crimes Contra a Economia Popular (Lei 1.521/1951).
5. Portanto, o recorrente não faz jus ao cumprimento do contrato, cujo objeto está marcado pela ilicitude e a consequência do reconhecimento da nulidade do contrato é o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição do montante investido, abatidos os ganhos com a operação.
6. Não se configuram os danos morais em razão do descumprimento de contrato, sobretudo quando se observa a ilicitude de seu objeto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.